Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-87.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015549-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OZANA FAUSTINA DE SOUZA - CPF: 049.084.891-57 (EMBARGADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. IRRESIGNAÇÃO QUE VISA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM O ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público de energia elétrica em face de acórdão que, confirmando a sentença de primeiro grau, reconheceu a inexigibilidade de faturas fundadas em suposto acúmulo de consumo, à míngua de prova técnica idônea e de observância dos procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade e exigibilidade das faturas impugnadas, a justificar a interposição dos embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação vinculada e finalidade restrita, voltado exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito do julgado nem à reiteração de argumentos já examinados e rejeitados.

4. O acórdão impugnado enfrentou, de modo direto e motivado, a ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção, a não realização de aferição do medidor junto ao INMETRO e a inexistência de laudo técnico que atestasse eventual irregularidade, concluindo pela impossibilidade de inversão do ônus da prova e pela ilicitude da cobrança, ante a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

5. A tentativa da parte embargante de rediscutir os fundamentos jurídicos e fáticos da decisão, travestida de alegação de omissão, revela inconformismo quanto ao resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento do recurso, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. A irresignação contra fundamentos jurídicos regularmente motivados no acórdão não se compatibiliza com a finalidade estrita dos embargos, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 320079359, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 322235363), alega omissão no que concerne as faturas questionadas e sua inexigibilidade.

Contrarrazões apresentadas por
Ozana Faustina de Souza
no ID. 326257858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...).Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação (ID. 302900877), constata-se que a concessionária apelante não observou as exigências previstas no artigo 129 da mencionada resolução, posto que não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco laudo técnico pericial emitido por órgão competente referente aos meses debatidos nos autos.

Nesse contexto, a concessionária apelante não encaminhou o equipamento de medição para aferição junto ao INMETRO, nem apresentou laudo técnico que comprovasse irregularidades no medidor da unidade consumidora da autora.

Dessa forma, a simples emissão de faturas com valores elevados e alegações de que fora realizado acerto de leitura em razão de impedimento de acesso para leitura nos meses anteriores, ocasionando acúmulo do consumo não faturado, não constituem prova suficiente da regularidade da cobrança.

A ausência de laudo pericial referente aos meses debatidos, somada à unilateralidade da fiscalização, torna inexigível o débito apurado pela concessionária, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizado pelo art. 5º, LV da Constituição Federal.

(...).

Assim, em conformidade com o artigo 373, II do Código de Processo Civil, a concessionária não se desincumbiu do ônus da prova, o que torna legítima a inexigibilidade das faturas declarada pelo juízo de primeiro grau.(...)”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que, a concessionária de energia não comprovou a regularidade da medição nem apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco laudo técnico pericial emitido por órgão competente referente aos meses debatidos nos autos, conforme estabelecido pelas regras da ANEEL.

Ademais, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025